Tribunal: STF
Processo: ARE 1441310
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    FAZENDA PÚBLICA. RESIDÊNCIA MÉDICA. DIREITO AO FORNECIMENTO DEMORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO-RESIDENTE PREVISTO NA LEI N.6.932/1981 NÃO RESPEITADO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA OBRIGAÇÃOINADIMPLIDA. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DO RÉU ESTADO DESANTA CATARINA. JULGADOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DATERCEIRA TURMA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO QUECORROBORAM O DIREITO PERSEGUIDO PELO AUTOR. TESES RECURSAISREFUTADAS. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOSTERMOS DO ART. 46 DA LEI N. 9.099/1995. RECURSO DESPROVIDO.



    Conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema451, "não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios adecisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentençarecorrida".



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, acrescentando-se:



    a) não compactuo do posicionamento do ente estatal recorrente de que "a expressão'moradia' deve ser interpretada como instalações, dependências a serem utilizadas durante o períodoem que o médico-residente está efetivamente trabalhando no hospital, e não como se fosse morada,casa, domicílio permanente". Se assim o fosse, não haveria razão para que a expressão "alojamento",constante na redação original da Lei Federal n. 6.932/1981, fosse substituída por "moradia" a partir davigência da Lei Federal n. 8.138/1990 - que vigora até hoje no art. 4º, § 5º, inc. III, da Lei Federal n.6.932/1981, com a redação dada pela Lei Federal n. 12.514/2011: "A instituiçãode saúde responsável por programas de residência médica oferecerá ao médico-residente, durantetodo o período de residência: [...] moradia, conforme estabelecido em regulamento". Ademais, osentido que o recorrente tenta emprestar à expressão "moradia" já consta no inciso I do § 5º do artigo4º da Lei Federal n. 6.932/1981: "A instituição de saúde responsável por programas de residênciamédica oferecerá ao médico-residente, durante todo o período de residência: [...] condiçõesadequadas para repouso e higiene pessoal durante os plantões". Ou seja, o médico-residente, durantetodo período de residência, possui direito a uma instalação para repouso durante otrabalho e moradia;



    b) lado outro, não ignoro que a tese do recorrente foi acolhida pela Segunda Seção doTribunal Regional Federal da 4ª Região - TRF4, em julgamento proferido em 11.10.2012, no qualrestou consignado que "a norma afirmada como aplicável, qual seja, o art. 4º, §1º, da Lei 6.932/81(redação da Lei 10.405/02), não possui o alcance pretendido pela parte autora, de condenação dohospital ao pagamento de moradia ao residente. A lei em comento trata das relações que dizemrespeito ao serviço da Residência Médica como modalidade de ensino de pósgraduação/especialização, caracterizada por treinamento in locu. Não poderia, então, ser alargadapara tratar de sustento do médico fora de serviço, aos finais-de-semana ou dias/períodos de descansoentre jornadas. Desta forma, o hospital que disponibiliza refeições e alojamento está cumprindoestritamente os termos da lei" (Embargos Infrigentes n. 5002128-13.2011.4.04.7100) - a qual, aliás,foi reiterada em recente julgado da Quarta Turma do TRF4 (Apelação Cível n. 5068420-28.2021.4.04.7100, de 22.06.2022);



    c) ocorre que o posicionamento supracitado vai de encontro ao que decidiu o SuperiorTribunal de Justiça acerca do assunto:



    (...)



    Reforço que o STJ manteve esse raciocínio no REsp n. 1.339.798/RS, da Segunda Turma,julgado em 21.02.2013, e no AgRg nos EREsp n. 813.408/RS, da Primeira Seção, julgado em14.10.2015;



    d) também o julgado mais recente proferido pela Terceira Turma do TRF4 acompanha oque fora decidido pelo STJ, inclusive estabelecendo como valor da conversão em pecúnia da obrigaçãodescumprida o percentual de 30% da bolsa mensal devida ao médico-residente, justamente o mesmocritério empregado pela prolatora da sentença ora recorrida:



    (...)



    e) pouco importa que o art. 6º, § 1º, da Resolução n. 27/2019 do Ministério da Educaçãotenha tratado o fornecimento de moradia ao médico-residente como faculdade, e não obrigação. Noponto, tenho que há ofensa ao princípio da hierarquia das normas. A mesma premissa se aplica para aausência de previsão do direito à moradia no edital de processo seletivo para seleção de médicoresidente ao qual se submeteu o recorrido;



    f) o simples fato da Lei Federal n. 6.932/1981 consignar que a moradia será fornecidaconforme estabelecido em regulamento não permite deduzir que se trata de norma de eficácialimitda. O direito existe e essa omissão na sua regulamentação não pode vir em benefício daquelesque devem prestá-lo, tal como decidido nos julgados citados anteriormente;



    g) ademais, se a Corte Superior decidiu que o médico-residente possui direitoà moradia durante todo o seu período de residência, bem como que o inadimplemento da obrigaçãopode ser convertido em pecúnia, despiciendo perquirir se o postulante do direito comprovou ou nãodespesas com moradia nesse interregno. E de todo modo, no Evento 11, COMP2 a COMP4, a parterecorrida comprova que se viu obrigada a alugar um imóvel no lapso em discussão;"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente